Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-22.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia e internet móvel. Alegação da autora de cobrança indevida de faturas, diante do cancelamento de suas linhas telefônicas. Pleito de exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e de reparação moral. Sentença de improcedência. Insurgência da demandante, pugnando

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia e internet móvel. Alegação da autora de cobrança indevida de faturas, diante do cancelamento de suas linhas telefônicas. Pleito de exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e de reparação moral. Sentença de improcedência. Insurgência da demandante, pugnando pela inversão do julgado. Irresignação que não prospera. Em razão do cancelamento, remanesceu pendente o pagamento dos períodos imediatamente anteriores, durante os quais houve a utilização dos serviços pela autora, o que torna exigíveis os débitos cobrados. Regular a negativação do nome da autora em face do inadimplemento, tendo agido a ré no exercício regular de seu direito de credora. Dano moral não caracterizado. Recurso não provido.